Tribunal: TJDFT
Processo: 0727947-84.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0727947-84.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: VIOLATO ENGENHARIA E COMERCIO LTDA - EPP IMPETRADO: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Em consulta ao Sistema Interno do Tribunal, verifica-se que, em 6/6/2022 , nos autos do mandado de segurança PJE 0730318-21.2021.8.07.0000, fora concedida a segurança postulada pela mesma impetrante do presente "mandamus" para "cominar à autoridade impetrada a obrigação de examinar o requerimento administrativo formulado no bojo do processo administrativo no 0160.003.870/1999, no prazo de 30 (trinta) dias úteis, ressalvada a hipótese de aferição de pendência documental a ser sanada, devendo o prazo fluir, destarte, após o efetivo saneamento da pendência por parte da impetrante", que também é objeto do mandado de segurança PJE 0727947-84.2021.8.07.0000. Em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, consagrados nos artigos 7o e 10, ambos do Novo Código de Processo Civil (Lei n.13.105/2015), intime-se a parte impetrante, mais uma vez, para se manifestar sobre o seu interesse processual, justificadamente, sob pena de extinção do presente feito. Publique-se. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora